Tribunal: TCU
Processo: 001.747/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em favor de Vera Saionara Brusch de Fraga. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 261 e 262 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Vera Saionara Brusch de Fraga e, excepcionalmente, determinar-lhe registro; 9.2. esclarecer que, apesar da negativa de registro à aposentadoria, o ato pode subsistir, uma vez que a parcela impugnada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessário emitir novo ato concessório; 9.3. determinar ao órgão de origem que dê conhecimento desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.